Tribunal: TJSP
Processo: 1112265-84.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Improcedência. Nulidade. Configuração. Decisão "citra petita". Medida que se impõe diante da ausência de análise de todos os temas e pedidos da lide a fim de se evitar a supressão de instâncias. Sentença nula e cassada. Retorno dos autos à vara de origem para reapreciação de todos os pedidos.
Recurso a que se dá provimento.